Tribunal: STF
Processo: RE 1244456
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A AÇÃO COLETIVA LATO SENSU E AS DEMAIS AÇÕES INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEFESA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA EM FISCALIZAÇÃO. INAPLICÁVEL À TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
    I – No que pertine à primeira preliminar suscitada, indubitável a inexistência de vínculo entre a presente ação coletiva lato sensu, a qual visa a condenação do ente municipal em adequar as feiras e mercados públicos à legislação municipal que trata sobre o assunto, e as demais ações individuais apresentadas pelo recorrente, as quais tratam de temas específicos encontrados em algumas das feiras municipais de Manaus;
    II – Concernente à segunda preliminar, é incompreensível o argumento de falta de interesse processual quando há atos normativos exigindo ações administrativas do município de Manaus em determinadas áreas e estas não estão sendo devidamente cumpridas, deixando de atingir suas finalidades públicas, o que busca o Parquet Estadual é tão somente compelir a Administração Pública a realizar adequadamente as obrigações legais em âmbito da fiscalização de feiras e mercados públicos municipais. Afasto a segunda preliminar aventada;
    III – Infere-se, portanto, que a Reserva do Possível é matéria de defesa para o Estado, e como tal cabe a ele o ônus da prova de suas alegações, não basta que o Poder Público invoque genericamente a reserva do possível para opor à concessão judicial de prestações sociais – como, infelizmente, tem ocorrido na maior das ações nesta matéria. É preciso que ele produza prova suficiente desta alegação;
    IV – É cristalina a exigência de omissão do Poder Público no descaso que se instaurou em feiras e mercados públicos ao ar livre localizadas em diversas áreas da cidade de manaus, [sic] haja vista terem sido constatadas várias irregularidades durante a fiscalização do órgão ministerial;
    V – A despeito da regra ser a separação de poderes, consoante artigo 2.° da Carta Constitucional de 1988, o Supremo Tribunal Federal tem admitido ao Poder Judiciário nas políticas públicas estatais na defessa de direitos fundamentais dos cidadãos, coletivos ou individuais, tais como a política de desenvolvimento urbano a ser executada pela entidade municipal, de acordo com o artigo 182, caput da CF” (págs. 1-3 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 2º e 165 da mesma Carta, bem como do princípio da reserva do possível.
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo seu não provimento. (documento eletrônico 22).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Município de Manaus/AM, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, cumpre ressaltar que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator